Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719740-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: ANA LÚCIA MACHADO RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, à luz de comprovação escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, ou do cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa (art. 700 e seguintes do CPC). 2. No caso dos autos, a comprovação escrita atende aos requisitos do art. 700 e seguintes do CPC, notadamente por intermédio do Termo de Acordo Extrajudicial entabulado entre as partes litigantes. 3. Não se constata qualquer conteúdo probatório mínimo que desconstitua ou modifique a pretensão da parte autora. A embargante apelante não foi capaz de se desincumbir do ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC). 4. Em virtude da reconhecida existência do débito e sua respectiva inadimplência, não há que se vislumbrar enriquecimento indevido, sem justa causa, à custa de outrem. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus da prova, que, no caso deveria recair exclusivamente sobre a parte recorrida e, ainda, que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso I, do CPC e 884 do Código Civil. Com efeito, afastar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à inocorrência de enriquecimento sem justa causa demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012